Tribunal: TJES
Processo: 5015819-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015819-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILZA NUNES SOARES

AGRAVADO: IRACY MARIANO COSTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL DE CONFRONTANTE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PARADEIRO INCERTO E NÃO SABIDO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação de usucapião extraordinária, indeferiu o pedido de citação por edital de confrontante, sob o argumento de que seriam necessárias novas buscas para a localização do citando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de três tentativas frustradas de citação pessoal, corroboradas por certidão de oficial de justiça que atesta o paradeiro incerto do réu após contato com familiares, autoriza a citação por edital conforme os requisitos do Código de Processo Civil e a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital tem lugar quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, nos termos do art. 256, II, do CPC.

O esgotamento dos meios de localização do réu não exige interpretação absoluta, mas sim pautada pela razoabilidade, sendo prescindível o esgotamento de todos os meios extrajudiciais possíveis.

A realização de múltiplas tentativas por oficial de justiça em endereços distintos e em períodos diversos caracteriza diligência suficiente para a configuração do esforço de localização.

A certidão lavrada por oficial de justiça goza de fé pública e constitui prova idônea da incerteza do paradeiro quando baseada em diligências concretas no local e informações colhidas com parentes.

A manutenção da exigência de buscas adicionais diante da prova de paradeiro ignorado impõe ônus desproporcional à parte autora e compromete a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação por edital é cabível quando realizadas tentativas razoáveis de localização do citando sem sucesso, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios extrajudiciais existentes.

A certidão do oficial de justiça que atesta o paradeiro incerto do citando após diligências in loco possui presunção de veracidade e autoriza a citação ficta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.148.206/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 20.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ILZA NUNES SOARES
(id. 16077905) contra a decisão (id.78438537) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, em sede de Ação de Usucapião Extraordinária (Processo nº 5000053-16.2022.8.08.0004), indeferiu o pedido de citação por edital do confrontante LEONARDO FREITAS COSTA.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
o manifesto
error in procedendo
do juízo de origem, que desconsiderou o esgotamento das diligências para localização do confrontante, evidenciado por três tentativas de citação pessoal frustradas;
(ii)
a existência de certidão lavrada por Oficial de Justiça (ID 72988867), a qual, dotada de fé pública, atesta que o citando se encontra em local "incerto e não sabido", preenchendo, assim, o requisito do art. 256, II, do CPC ; e
(iii)
a premente necessidade de regularização da angularização processual, que também se encontra obstada pela incerteza quanto à validade da citação da titular de domínio, PRAIA DE GUANABARA LTDA.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, entendo merecer reforma a decisão recorrida.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos legais para a citação por edital de confrontante em Ação de Usucapião, após sucessivas tentativas inexitosas de citação pessoal.

A agravante defende o esgotamento das diligências, ao passo que o juízo
a quo
entendeu pela necessidade de novas buscas.

Segundo se depreende da marcha processual, foram empreendidas, de fato, três diligências distintas para a citação do confrontante LEONARDO FREITAS COSTA, quais sejam:
a primeira
, em
2022
, por mandado nº 4026064 (fl.222 do id.16077915), restou negativa ante a não localização do numeral indicado no endereço;
a segunda
, em
2024
, direcionada a um endereço profissional, retornou com a certidão de "endereço insuficiente" (mandado nº 4874631 à fl. 143 do id. 16077915);
a terceira
e derradeira tentativa, em julho de
2025
(mandado nº 5743132), culminou na certidão do Oficial de Justiça (fl. 16 do id. 16077915) que, após diligenciar e contatar um familiar do citando, certificou textualmente que este "mudou para o Estado do Rio de Janeiro/RJ" e que seu paradeiro era "incerto e não sabido".

Pois bem. Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar o disposto no art. 256 do Código de Processo Civil, que estabelece as balizas para a citação ficta. Vejamos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

O referido dispositivo, em seu § 3º, densifica o conceito previsto no inciso II, considerando o réu em local ignorado ou incerto
"se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
".

A compreensão jurisprudencial sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exigência de esgotamento dos meios de localização não deve ser interpretada de forma absoluta, mas sim com razoabilidade.

Conforme orientação consolidada e reafirmada pela Corte no julgamento do
AgInt no AREsp 1.148.206/DF
, a tese de que,
"
para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
"
, continua a ser o entendimento vigente.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente, que reitera julgado anterior, baseia-se na interpretação finalística da norma processual, buscando harmonizar a excepcionalidade da citação ficta com a garantia da razoável duração do processo, evitando que a ação permaneça indefinidamente paralisada por exigências de diligências improváveis ou excessivamente onerosas.

No caso, observa-se que a situação fática e probatória se amolda com precisão à moldura legal e jurisprudencial, pois as três tentativas frustradas, somadas à certidão do Oficial de Justiça — que goza de fé pública e cuja conclusão foi firmada após diligências concretas (contato com familiares) — constituem um acervo probatório mais que suficiente para demonstrar que a localização do confrontante é, no presente momento, incerta e não sabida.

Desse modo, a decisão agravada, ao desconsiderar o histórico processual e a força probante da certidão, impõe à parte um ônus desproporcional e contrário à celeridade processual.

Nesse contexto, a concessão da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe, na medida em que a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) está demonstrada pela dissonância entre a decisão agravada e o conjunto probatório-normativo, e o perigo de dano (
periculum in mora
) reside no prejuízo decorrente da paralisação indefinida da ação de usucapião, que aguarda a devida angularização processual para prosseguir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada (ID 78438537) e, por conseguinte,
autorizar a citação por edital do confrontante LEONARDO FREITAS COSTA
,
nos termos do art. 256, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)